Tribunal: TJMT
Processo: 0013501-42.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013501-42.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOSE CARLOS FERRI - CPF: 208.425.119-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PROCESSO ARQUIVADO PROVISORIAMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 – A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do CPC.

2 – A intimação do Estado de Mato Grosso para fins de extinção da execução fiscal deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa nos processos que tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico nos que tiverem seu trâmite pelo ambiente virtual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso a contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.0013501- 42.2013.8.11.0015

(código:191873), movida em desfavor de José Carlos Ferri, reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal e, por conseguinte, com fulcro no art.487, II, do CPC, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença não merece subsistir, uma vez que a extinção da execução fiscal por ocorrência da prescrição intercorrente exige a observância do rito previsto no art.40 da LEF.

Aduz que a LEF estabeleceu a oitiva da Fazenda Pública pelo juízo antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assevera que em momento algum foi proporcionada às partes a oportunidade de se manifestar acerca da suposta prescrição.

Verbera que novo Código Processual Civil consagrou o princípio da vedação à decisão surpresa, o que impõe a necessidade de intimação das partes sempre que o juízo deseja decidir com base em fundamento a respeito do qual não foi dado àquelas a oportunidade para se manifestar:

Defende que é do Estado de Mato Grosso a prerrogativa de definir o parâmetro do valor de seus créditos que será considerado antieconômico para fins de ajuizamento de execuções fiscais, e não do Poder Judiciário.

Sustenta que o STJ decidiu que o início do prazo prescricional somente se dá após a ciência da Fazenda Pública quando da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença combatida (págs.01/07-id.n.

61771586).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Do exame dos autos é possível verificar que o processo tramitou da seguinte forma:

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal
visando ao recebimento do crédito tributário oriundo da CDA no 20133654, no montante de R$1.412,04 (um mil, quatrocentos e doze reais e quatro centavos) (págs.01/03– id. n.

61771583).

Não houve despacho ordenando a citação do apelado.

Em 01/11/2013
o Juízo de primeiro grau determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa na distribuição, em razão do baixo valor, nos termos do Provimento n.13/2013/CGJ/MT (pág.01-id.n.

61771584).

Em 23/08/2019
sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (págs.01/05- id.n.
62169546
).

Contra essa sentença insurge-se o apelante.

Pois bem.

No caso dos autos, além de a Fazenda Pública não ter deixado de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado não poderia ser realizada antes da aplicação do §1o do artigo 485 do CPC,
in verbis
:

“ Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

[...]”

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF,
qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal,

será feita pessoalmente
,
mediante remessa ou vista dos autos em cartório

quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, §1o do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal
.

§
1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Teria o magistrado, portanto, que analisar o pedido de prosseguimento dos autos formulado pela exequente e, caso não suprido, intimá-la para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, §1o c/c 183, §1o, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Partindo dessas premissas, evidente que a
falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, §1o, do CPC acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020